Tribunal: STJ
Processo: 0007184-28.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112645 - MS
(2025/0448702-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: M R DOS S
ADVOGADOS
: TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - MS005758
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A

MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 619
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento.
2. A defesa alega omissão no acórdão embargado, sustentando não ter havido relação
íntima de afeto, com indicação de depoimentos da vítima e de testemunha, e requer
efeitos modificativos.
3. O acórdão embargado consignou fundamentação clara, suficiente e coerente para
reconhecer a existência de relação íntima de afeto e apontou a inviabilidade, na via
especial, de reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade apta a ensejar embargos de
declaração (CPP,
, inclusive com efeitos infringentes; e (ii) saber se a tese
art. 619)
defensiva demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56524137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 37fc2a36-7e53-46be-abe1-ff9900eeb402

5. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão (CPP,
e não se prestam à rediscussão
art. 619)
do mérito do julgado.
6. Inexistência de omissão ou outro vício no acórdão embargado, que apresentou
fundamentação idônea, suficiente e coerente para a conclusão adotada; inconformismo
da parte não configura vício integrativo.
7. A pretensão defensiva de afastar a relação íntima de afeto exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede extraordinária, conforme óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
8. Efeitos infringentes somente se admitem quando a correção de vício reconhecido
implica alteração do resultado; ausente vício, é inviável a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do
do CPP e
art. 619
2.
não se prestam à rediscussão do mérito.
A ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos
3.
de declaração.
É inviável, em recurso especial, o reexame de fatos e provas,
4.
conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O julgador não está obrigado a rebater, de
forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja
suficientemente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
art. 619; Súmula 7/STJ Súmula 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min.
REsp 1.826.432/CE
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe
REsp 1.919.330/RS
28.06.2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 37fc2a36-7e53-46be-abe1-ff9900eeb402

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112645 - MS
(2025/0448702-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: M R DOS S
ADVOGADOS
: TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - MS005758
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A

MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 619
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento.
2. A defesa alega omissão no acórdão embargado, sustentando não ter havido relação
íntima de afeto, com indicação de depoimentos da vítima e de testemunha, e requer
efeitos modificativos.
3. O acórdão embargado consignou fundamentação clara, suficiente e coerente para
reconhecer a existência de relação íntima de afeto e apontou a inviabilidade, na via
especial, de reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56524141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 7abed0f7-0f09-46c8-a506-2052c768ac15

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade apta a ensejar embargos de
declaração (CPP,
, inclusive com efeitos infringentes; e (ii) saber se a tese
art. 619)
defensiva demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão (CPP,
e não se prestam à rediscussão
art. 619)
do mérito do julgado.
6. Inexistência de omissão ou outro vício no acórdão embargado, que apresentou
fundamentação idônea, suficiente e coerente para a conclusão adotada; inconformismo
da parte não configura vício integrativo.
7. A pretensão defensiva de afastar a relação íntima de afeto exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede extraordinária, conforme óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
8. Efeitos infringentes somente se admitem quando a correção de vício reconhecido
implica alteração do resultado; ausente vício, é inviável a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do
do CPP e
art. 619
2.
não se prestam à rediscussão do mérito.
A ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos
3.
de declaração.
É inviável, em recurso especial, o reexame de fatos e provas,
4.
conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O julgador não está obrigado a rebater, de
forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja
suficientemente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
art. 619; Súmula 7/STJ Súmula 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min.
REsp 1.826.432/CE
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe
REsp 1.919.330/RS
28.06.2021
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de M R DOS S contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que
Documento eletrônico VDA56524141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 7abed0f7-0f09-46c8-a506-2052c768ac15

conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe provimento.
Nos presentes embargos, a defesa alega omissão no acórdão embargado.
Sustenta que restou demonstrado nos autos "que não houve relação íntima de
afeto, muito pelo contrário, haja vista que nunca houve relação doméstica e nem
familiar, ainda mais quando a suposta vítima, em 02 depoimento, afirmou que eles não
" (fl. 585).
tinham um relacionamento sério, que nunca teve um namoro
Aduz que os "depoimentos da vítima e sua irmã não foram analisados pelo v.
acórdão ora embargado, razão das omissões que, se analisadas, conduzem à
" (fl. 586).
modificação do julgado
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da
omissão apontada e a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, ou seja, nos casos de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São, portanto,
inadmissíveis quando, sob o pretexto de esclarecimento, aprimoramento ou
complementação da decisão, buscam, em essência, novo julgamento da causa.
Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios quando a correção de vício reconhecido, omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, implicar necessariamente a alteração do resultado do
julgamento.
No caso, em relação ao acórdão atacado, o embargante utiliza a presente via
apenas para rediscutir o mérito da decisão embargada.
o Tribunal de origem
O acórdão embargado esclareceu que
apresentou
fundamentação clara, suficiente e coerente ao reconhecer que o agravante manteve
relação íntima de afeto com a vítima. Afirmou que a pretensão defensiva é inviável na
estreita via do recurso especial, porquanto implicaria reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede extraordinária, nos termos do óbice consolidado na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, o reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam
prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das
teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do
seu livre convencimento (EDcl no AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 1.826.432/CE
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
29/3/2022,
4/2022
Documento eletrônico VDA56524141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 7abed0f7-0f09-46c8-a506-2052c768ac15

A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DA
HIPÓTESE
DE
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO PREVISTA
NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIA
ART. 619
RECURSAL
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA.
ANÁLISE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. O Embargante não indicou nenhuma das
hipóteses do
do Código de Processo Penal que
art. 619
autorizaria a oposição dos embargos de declaração, os
quais, como é cediço, possuem fundamentação vinculada.
Assim, está ausente pressuposto de admissibilidade
recursal que impede a análise dos aclaratórios.
[...]
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.254.533/MG
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de 22/8/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOVA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER
PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Os presentes embargos de declaração visam,
assim como os anteriores, rediscutir o mérito do
julgamento
de
agravo
regimental,
sem
qualquer
demonstração de vícios, a denotar caráter manifestamente
protelatório.
2. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de trânsito em julgado e remessa dos autos
ao Supremo Tribunal Federal para análise de agravo em
recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.727.976/DF
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/3/2023,
28/3/2023)

Por fim, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, desde que apresente motivação suficiente para fundamentar a
conclusão adotada, conforme se verifica do seguinte precedente: “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
(AgRg no
,
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
REsp n. 1.919.330/RS
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/6/2021,
28/6/2021)
.
Documento eletrônico VDA56524141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 7abed0f7-0f09-46c8-a506-2052c768ac15

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56524141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 7abed0f7-0f09-46c8-a506-2052c768ac15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0448702-2
AREsp 3.112.645 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00071842820228120001 0007184282022812000150000
0007184282022812000150001 0007184282022812000150002
082022000428714 71842820228120001 7184282022812000150000
7184282022812000150001 7184282022812000150002 80008483120218120800
82022000428714
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M R DOS S
ADVOGADOS
: TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - MS005758
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M R DOS S
ADVOGADOS
: TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - MS005758
ELIAS CESAR KESROUANI - MS004378
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852210=4524818@
2025/0448702-2 - AREsp 3112645 Petição : 2026/0036110-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:17:34
Código de Controle do Documento: 313E5006-5DA4-4584-B09C-7CC3EA863995